Tribunal: STF
Processo: MS 24933
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE COM
DESMEMBRAMENTO - PERÍODO CRÍTICO - INSUBSISTÊNCIA. Consoante dispõe
o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.629/93, não será considerada
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso do
imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados visando à desapropriação do
imóvel.
        DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - IMÓVEL - RECEIO DE
INVASÃO. O simples receio de invasão do imóvel não configura esbulho
 suficiente a afastar a vistoria.